Tribunal: STF
Processo: ARE 1503934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS). CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). CREDITAMENTO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL. ÁLCOOL CARBURANTE. INSUMOS. TEMA 779 DO STJ. 1. As distribuidoras de combustíveis não tem direito ao creditamento de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa referente aos valores de álcool carburante, dado que a redação atual do art. 5º, §13, da Lei 9.718/98 limitou tal faculdade aos produtores e importadores. 2. As distribuidoras de combustível não tem direito ao creditamento de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa referente as despesas com frete e armazenagem, tendo em vista que estão incluídas na exceção estabelecida no inciso I do art. 3º da Lei 10.833/03 ao qual faz referência o inciso IX do mesmo art. 3º da Lei 10.833/03. 3. Inviável o pedido de creditamento de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa referente a despesas genéricas e não especificadas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; 195, inciso I, "b" e § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão é para que seja reconhecido o direito ao crédito em relação ao frete e armazenagem, cuja possibilidade passo a analisar.



    2.2.1 Frete e armazenagem



    A parte autora requer que seja reconhecido seu direito ao desconto de crédito de PIS e COFINS pela sistemática não cumulativa referente as despesas com frete e armazenagem.



    O tema é tratado pelo art. 3º, I, II e IX da Lei 10.833/03 estabelecem que:



    Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: 



    I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e b) nos §§ 1º e 1º-A do art. 2º desta Lei;



      II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;



      [...] 



    IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 



    Como se vê, a sistemática adotada no inciso IX do art. 3º da Lei 10.833/03 restringe o creditamento de PIS e COFINS sobre o frete para os casos estabelecidos no inciso I e II e quando o ônus for suportado pelo vendedor.



    No inciso I do art. 3º é feita referência ao § 1-A do art. 2º do mesmo diploma legal, cujo teor é colacionado abaixo:



    § 1º-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998.



    Como se pode perceber, em que pese o inciso IX do art. 3º da Lei 10.833/03 estabeleça a possibilidade de creditamento das despesas com frete e armazenagem, o próprio inciso IX remete ao inciso I do mesmo art. 3º, que por sua vez remete ao §1º-A do art. 2º, todos da Lei 10.833/03.



    E o §1º-A é claro ao vedar a possibilidade de descontos de crédito aos distribuidores de álcool carburante (caso da apelante). 



    (...)



    Assim, não subsiste direito à apelante ao desconto de crédito de PIS e COFINS, pela sistemática não-cumulativa, dos valores de frete e armazenagem, por expressa vedação legal dada pela exceção prevista no inciso IX do art. 3º da Lei 10.833/03.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente